Tribunal: STF
Processo: RE 1573208
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 164, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSOR MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 12.772/2012. RESOLUÇÃO Nº 15/14/CEPE/UFPR. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 175 e Doc. 183), foram parcialmente providos, com efeitos infringentes, apenas os aclaratórios da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR para sanar omissões relativamente aos consectários legais (Doc. 191, fl. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 201), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR alega, inicialmente, violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 37; 84; 97; e 207 da CF/1988, aduzindo que “a Portaria n.º 982 do MEC, que estabelece as diretrizes gerais para fins de promoção à Classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior das Instituições Federais de Ensino delegou ao Conselho Superior de cada IFE a definição das atribuições e forma das comissões, bem como os parâmetros específicos para avaliação do desempenho acadêmico. Não extrapolou de forma alguma a Resolução do Conselho Superior da UFPR os limites da norma, que determina seja levado em consideração o desempenho acadêmico também nas atividades administrativas quando do exercício de cargos de direção e de coordenação (CD, FCC, FG) e outras atividades consideradas de GESTÃO” (Doc. 201, fl. 8). Nessa linha, conclui que ”a decretação da ilegalidade da Resolução em comento não possui razão de ser, dado que não há qualquer prejuízo ou confronto com o art. 12 da Lei nº 12.772/12, O QUE, NO PLANO CONSTITUCIONAL APONTA PARA A AFRONTA AO ART. 37 E 207 DA CF/88” (Doc. 201, fl. 10).



    Afirma que “a sentença proferida em sede de tutela coletiva, confirmada pelo Tribunal recorrido, não guarda atenção ao disposto no art. 2-A da Lei 9.494/97 e ao art. 16 da Lei nº 7.347/85, NEGANDO VIGÊNCIA AOS REFERIDOS DISPOSITIVOS LEGAIS, relativamente à necessidade de limitação dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva aos servidores com domicílio na subseção judiciária de Curitiba na data do ajuizamento da demanda” (Doc. 201, fl. 14).



    Aduz que o acórdão recorrido não observou a reserva de plenário, defendendo, ainda, a necessidade de reforma da decisão judicial no que diz respeito aos honorários advocatícios em favor da parte autora nos autos da ação civil pública, onde a previsão de tal condenação é restrita, dado o disposto nos arts. 17 e 18 da Lei nº 7347/85.



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 216), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) a controvérsia foi decidida com base no exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto; (b) aplica-se ao caso a Súmula 279/STF; (c) não houve violação ao art. 97 da CF/1988.



    No Agravo (Doc. 231), a agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso e violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    Acláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à limitação do alcance subjetivo do julgado à área de competência do órgão julgador, o juízo de origem, à luz do Tema 823 da repercussão geral, decidiu que “a legitimidade para executar título formado em ação coletiva ajuizada por sindicato não está restringida à condição do exequente ter estado domiciliado na área de jurisdição do órgão prolator na data do ajuizamento da demanda coletiva” (Doc. 191, fl. 3).



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 883642 RG/AL (Tema 823, Rel. Min. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, DJe de 26/6/2015), fixou tese no sentido de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento.



    De outro lado, o Tribunal de origem, com base nas Resoluções 10/2014/CEPE/UFPR e 15/14/CEPE/UFPR manteve a sentença que julgou procedente o pedido para determinar “à Universidade Federal do Paraná para que aos docentes sejam deferidos seus pedidos de progressão, independentemente do exercício de cargo de administração específicos ilegalmente exigidos, tudo porque, sujeitos os substituídos às Leis nº 8.112/1990 e nº 12.772/2012, têm direito à promoção à Classe E” (Doc. 164, fl. 2).



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu parcial provimento ao REsp 1770050/PR, interposto concomitantemente ao presente recurso, “apenas para afastar a condenação da UFPR ao pagamento de honorários advocatícios”, de modo que, em relação a essa questão, o RE perdeu o objeto.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO relativamente aos honorários advocatícios; e, quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente